Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700940-79.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A EMBARGADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, RUTHE PRATES BARROSO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ICATU SEGUROS S.A., contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 76385252/76117380). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator